Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚBITA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM A RESPECTIVA SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. DO CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em que a recorrente sustenta que seu veículo já havia ingressado na via principal quando foi atingido pela lateral traseira direita do ônibus da recorrida, que efetuou súbita transposição da faixa central para a faixa direita, sem a respectiva sinalização. A r. sentença considerou que houve culpa exclusiva da recorrente, que inobservou a preferência de passagem do ônibus, que trafegava na via principal, conforme o vídeo trazido aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à dinâmica do evento danoso, a ser apreciada à luz do conjunto probatório vertente dos autos, a fim de apurar qual dos condutores deu causa à colisão, bem como se do acidente adveio dano moral à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os coletivos devem trafegar na faixa direita da via, nos termos do inciso IV, do artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por se tratar de veículos de grande porte e, ainda, para acessar as paradas de ônibus; são, ainda, responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte (CTB, art. 29, § 2o); no caso em exame, o condutor do ônibus da recorrida inobservou tais dispositivos, além do que preceituam também o art. 28, 29, II, 34, 35 e seu parágrafo único, todos do CTB, dando causa à ocorrência do sinistro, por sua culpa exclusiva, conforme se infere do contexto probatório (vídeo e fotografias).
4. O valor do dano material é aquele expresso no orçamento de menor valor.
5. O acidente de trânsito, sem maiores desdobramentos fáticos além do mero dano material e dos aborrecimentos que lhe são inerentes, não configura dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida a pagar à recorrente a importância de R$ 6.669,19 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), monetariamente atualizada e acrescida dos juros legais a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.
____________________
Dispositivos legais relevantes citados: artigos 28, 29, II, IV, 34, 35 e seu parágrafo único, todos do Código de Trânsito Brasileiro.